Tribunal: TJMT
Processo: 0000835-97.1999.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000835-97.1999.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VILMAR NEVES DE SOUSA - CPF: 503.928.321-00 (APELADO), ILDEFONSO GONCALVES - CPF: 468.108.389-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WALMIR LOIKO (ASSISTENTE), IVETE ERMÍNIA RODRIO (ASSISTENTE), AGUINALDO DOS SANTOS (ASSISTENTE), SILOMAR IVO DE SOUZA (ASSISTENTE), VILMAR NEVES DE SOUSA - CPF: 503.928.321-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, § 1º, INCISO I D
O CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INJUSTA AGRESSÃO – RECORRENTE QUE UTILIZOU ARMA DE FOGO PARA REPELIR SUPOSTA INJUSTA AGRESSÃO DE VÍTIMA QUE ESTARIA COM UM CABO DE VELOCÍMETRO – EXTRAPOLAMENTO DA UTILIZAÇÃO DE MEIOS NECESSÁRIOS – APELANTE QUE EFETUOU TRÊS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA – AO MENOS UM DISPARO REALIZADO NAS COSTAS DO OFENDIDO – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 25 DO CÓDIGO PENAL – LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA – PRETENDIDA PRESCRIÇÃO – PENA DEFINITIVA DE 01 (UM) ANO – ART. 109, V DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DO PRAZO NECESSÁRIO NÃO IMPLEMENTADO – MANUNTEÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável falar-se me legítima defesa quando o agente não demonstra, de forma cabal, que teria repelido injusta agressão supostamente praticada pela vítima.

Além do mais, os meios para repelir a alegada injusta agressão devem ser moderados. No caso dos autos, além o recorrente estar de posse de arma de fogo, e o ofendido possuir, supostamente, um cabo de velocímetro, resta livre de dúvidas que o recorrente desferiu três disparos contra a vítima e, ao menos um deles, atingiu-lhe nas costas.

Sendo o réu condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão e, não tendo transcorrido o prazo prescricional necessário de 04 (quatro) anos, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 109, inciso V da Lei Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Ildefonso Gonçalves
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal nº 0000835-97.1999.811.0015, na qual foi condenado pela prática da conduta tipificada no
artigo 129, § 1°, inciso I do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
(sentença – Id.

142009711).

Inconformado com os termos da sentença,
Ildefonso
manifestou o desejo de recorrer (Id. 142009715), pelo que a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 142009716). Em suas razões, a defesa técnica persegue a absolvição de
Ildefonso
, sob o argumento deste ter agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 23, inciso II e artigo 25, ambos do Código Penal). Alternativamente, requer a declaração da extinção da punibilidade do apelante, com fulcro no artigo 107, inciso IV do Código Penal (Id. 142009722).

Em resposta, o Órgão Ministerial refuta as teses defensivas, requerendo o desprovimento do recurso de apelação interposto por Ildefonso Gonçalves (Id. 142009726).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo improvimento do recurso (Id. 147643179), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação criminal
– sentença penal condenatória pela prática do delito tipificado no art. 129, §1º, do CP - pretendida absolvição do apelante sufragada na excludente de ilicitude decorrente da legítima defesa – insubsistência – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – postulado reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva – inocorrência – suspensão do prazo prescricional – decisão monocrática devidamente fundamentada –
pelo improvimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ildefonso Gonçalves
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal nº 0000835-97.1999.811.0015, na qual foi condenado pela prática da conduta tipificada no
artigo 129, § 1º, inciso I do Código Penal
.

A Defensoria Pública persegue a absolvição de
Ildefonso
, sob o argumento deste ter agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa (artigos 23, inciso II e 25, ambos do Código Penal). Alternativamente, requer a declaração da extinção da punibilidade do apelante, com fulcro no artigo 107, inciso IV do Código Penal.

Assim narra a denúncia:

“[...]
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por sua Promotora de Justiça que esta subscreve e no uso de suas atribuições constitucionais, vem perante Vossa Excelência, com base no IP. Nº 170/98, oferecer DENÚNCIA contra
ILDEFONSO GONÇALVES
, RG nº 4.151.165-6 SSP/PR., brasileiro, casado, eletricista, com 5ª. Série, de 46 anos, nascido em 15.12.52, natural de Guarapuava-Pr., filho de Camilo Gonçalves e Maria da Luz Machado Gonçalves, residente a R. Manoel Santana nº 04 ou 06, lote 20 ou quadra 20, Jd. Campo Verde, nesta cidade e Comarca, o qual praticou crime de tentativa de homicídio contra a vítima VILMAR NEVES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, 32 anos, residente a R. das Canforeiras 474, nesta.

Na época dos fatos a vítima VILMAR NEVES DE SOUZA era amasiado com IVETE ERMINIA RODIO e no dia 27 de outubro de 1996, por volta das 20:00 horas viu o denunciado ILDEFONSO GONÇALVES adentrar em sua residência, onde ele e Ivete ficaram aos abraços e beijos.

Diante dessa situação saiu do local sem ser visto pelo casal, indo para residência do seu pai e depois do seu primo no Jardim do Sol. Por volta das 22:00 horas passou defronte a casa do denunciado chamando-o, ato em que acusou-o de estar saindo com sua mulher. Tendo ele negado tais fatos, dizendo que apenas trabalhavam juntos na campanha política.

Ato contínuo a vítima desenrolou um cabo de velocímetro e deu uma lambada no denunciado, acertando-o na barriga, consoante laudo de fls. 11/12.

Em seguida o denunciado sacou do seu revólver marca Taurus, calibre 38 (não apreendido) acertando a vítima nas costas (região escapular) e outros 3 disparos no dorso e lateral do tórax e mão esquerda, consoante laudo de fls. 05/06.

Segundo se infere dos autos o denunciado não tinha a intenção de defender-se da agressão praticada pela vítima, mas sim a intenção de matá-la, conforme se infere de sua reação desproporcional e modo de agir imoderado. Ademais, já saiu de dentro de sua casa armado de revólver, o que por si só revela suas más intenções, com certeza por saber que a vítima já sabia que estava saindo com sua mulher.

Desta forma o denunciado não consumou o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima conseguiu fugir pedindo socorro, tendo sobrevivido aos ferimentos, inobstante a quantidade de disparos que sofreu. [...]”
(Id. 142007195, p. 5/7)

Conforme se observa, a denúncia imputa ao apelante a suposta prática do crime descrito no artigo 121,
caput
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

No entanto, em sede de alegações finais, o Ministério Público postulou pela desclassificação do delito imputado a
Ildefonso
na exordial acusatória, a fim de que este seja condenado pela conduta descrita no artigo 129, § 1º, inciso I do Código Penal (Id. 142009707).

Nesta toada,
Ildefonso
foi condenado como incurso nas sanções do artigo 129, § 1º, inciso I do Código Penal (Id. 142009711).

A defesa persegue a absolvição de
Ildefonso
, sob o argumento deste ter agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa (artigos 23, inciso II e 25, ambos do Código Penal). Alternativamente, requer a declaração da extinção da punibilidade do apelante, com fulcro no artigo 107, inciso IV do Código Penal.

Alega que a vítima se apresentou na residência do recorrente e, de maneira injustificável, o agrediu.

Sustenta que “os mínimos disparos” feitos pelo apelante não tinham o condão de matar, mas exclusivamente afastar o agressor/vítima e proteger direito próprio e alheio, concluindo, por oportuno, que
Ildefonso
agiu em situação de inequívoca defesa.

Entretanto, razão não assiste à defesa técnica.

A materialidade delitiva repousa no auto de exame de corpo de delito, mapa topográfico para localização de lesões, relatório médico (Id. 142007195), além dos depoimentos presentes nos autos.

Deste modo, a prática de crime de lesão corporal de natureza grave restou demonstrada, tendo como autor o apelante.

Vejamos a declaração da vítima na fase inquisitorial, em síntese:

“[...] Na data de 27-10-96, o declarante era amasiado com a
Ivete
, a qual estava trabalhando na Política daquele ano; Que na época o declarante já tinha sido avisado, que a sua amásia estava saindo com o indiciado Idelfonso; Que na mesma data, por volta das 20:00 horas, o declarante viu quando Idelfonso entrou na sua residência, sendo que naquele momento sua amásia estava lá; Que o declarante entrou pelos fundos de sua residência, momento em que pegou os dois em abraços e beijo, vendo também na hora em que Idelfonso tirou o revólver da cintura e colocou em cima do guarda roupas, nesse momento nenhum dos dois viu o declarante; Que depois disso o declarante saiu dali, indo para a casa de seu pai e em seguida para a casa de um primo seu no Jardim do Sol; Que quando estava voltando, por volta das 22:00 horas, ao passar em frente a casa do Indiciado, o mesmo mandou o declarante parar, e quando ainda estava montado na bicicleta, viu o Indiciado sacar do revólver, momento em que o declarante saiu correndo, sendo atingido pelo primeiro disparo na sua costa, tendo sido alvejado pelo segundo disparo na mão esquerda, a qual fraturou, e ainda ouviu um terceiro disparo, mas este não o acertou, Que a mulher do indiciado ainda gritou para o mesmo parar com aquilo, o qual não obedeceu; Que informa o declarante, que em momento algum agrediu o indiciado, pois o mesmo não deu nem tempo para o declarante se defender; Que informa o declarante, que não entrou em momento algum no quintal do Indiciado, pois já sabia que o mesmo tinha um revólver; Que o declarante acha, que o indiciado ficou com medo, quando viu o declarante passando em frente a sua residência, e de contar para a sua mulher, porque o declarante tinha acabado de pegar o indiciado com a sua amásia Ivete; Que o declarante informa que não iria contar nada para a mulher do mesmo, pois a sua intenção era de passar direto, e nunca mais encontrar com a sua amásia, pois não queria briga, pois o Indiciado sempre andava armado, e o declarante informa que o indiciado só lhe atirou, de medo do declarante contar tudo à esposa dele, o que o declarante não iria fazer nunca. [...]”

(Id. 142007195, p. 26/27)

A vítima não foi ouvida em juízo.

Trago as declarações do apelante na fase inquisitiva:

“[...] Que na presença de seu Advogado Dr. Silvério Gonçalves Pereira, Advogado Militante nesta Comarca, OAB=MT nº 4.720-B, tendo o Interrogado esclarecido que: Uns três dias antes do ocorrido, o Interrogado foi avisado pelo elemento conhecido por “Gagão”, que tinha um elemento dentro de seu quintal... Que diante disso, no Bar do Cicero, o Interrogado foi conversar com a vítima perguntando para ele, o que ele estaria fazendo em seu quintal; Que a vítima respondeu que não sabia de nada e que não estava atrás do Interrogado, aí ficou por isso; Que no dia do ocorrido, a vítima chegou e bateu palma no portão do Interrogado, e quando o Interrogado foi atender, a vítima já foi dizendo que o Interrogado estava saindo com a ex-mulher dele, “vítima” o que o Interrogado disse que não era verdade, e que ambos só estavam trabalhando junto na Campanha Política; Que o Interrogado disse também, que não precisava disso, porque era casado à mais de 20 anos, e que não tem interesse de fazer isso, e que ele vítima iria acabar com o casamento do Interrogado; Que nisso a vítima desenrolou um cabo de velocímetro e deu uma lambada no Interrogado, acertando-o na sua barriga;
Que diante disso o Interrogado sacou de seu revólver e efetuou três tiros, um para o alto e dois em direção da vítima
; Que

nesse momento o Interrogado ouviu um grito da vítima, e o Interrogado pensando que tinha acertado a vítima gravemente, evadiu-se do local, indo para a cidade de Nova Ubiratã-MT; Que de lá entrou em contacto com o seu Advogado o qual disse que o Interrogado teria que se apresentar, e foi o que fez;
Que informa que o seu Advogado irá apresentar nesta Del Pol., o seu Revólver que usou no dia do ocorrido, contra a vítima, que é um revólver calibre 38 de marca Taurus, o qual se encontra no lugar onde se encontrava escondido
; Que informa o Interrogado, que só atirou contra a vítima, porque esta quando lhe agrediu, tentou dar mais lambada contra o Interrogado razão pela qual sacou de seu revólver e efetuou os três disparos mas o primeiro foi para o alto, e os outros dois em direção à vítima. [...]”
(Id. 142007195, p. 18/19) (negritou-se)

Sob o crivo do contraditório, o recorrente modificou parcialmente a sua versão narrada na delegacia.

A princípio, alegou que a arma utilizada no dia dos fatos não seria de sua propriedade. Afirma que após ter sido agredido pela vítima, foi buscar a dita arma de fogo, sendo que na delegacia alegou ter sacado o revólver, entendendo com isso que este já estaria armado quando a vítima supostamente lhe agrediu.

Outro ponto é que em juízo, afirmou ter perseguido a vítima após efetuar os disparos, sendo que na fase extrajudicial alegou que, após disparar contra a vítima, evadiu-se do local.

Quando interrogado pela autoridade judiciária, afirmou ter jogado a arma utilizada nos fatos em um rio, sendo que na fase inquisitorial disse que o revólver estaria no local onde estava escondido, e que iria entrega-la à autoridade policial, o que não ocorreu.

Por fim, na fase judicial, disse que teria efetuado apenas um disparo em direção à vítima. Ao revés, na delegacia, aduziu ter disparado duas vezes em direção à vítima.

Assim dispôs o auto de exame de corpo de delito realizado na vítima:

“[...] Examinamos no dia 28/10/96 a vítima Vilmar Neves [...] a qual apresentava ferimentos nas regiões da escapula e dorso do tórax [...] e braço esquerdo e mão esquerda e costal do tórax [...]”
(Id. 142007195, p. 15/17)

Trago à baila o teor do relatório médico elaborado a partir do laudo acima,
in verbis
:

“[...] Com relação ao laudo de Vilmar Neves de Souza realizado em 28/10/96 o que temos anotado em seu prontuário é:
Ferimento perfuro contuso de entrada na projeção da omoplata e orifício de saída na face dorsal do tórax
, nível da 4ª costela lateral/e; Ferimento transfixante na mão esquerda com lesão óssea. [...]”
(Id. 142007195, p. 58)

Como bem se observa, resta comprovado que ao menos um disparo efetuado na vítima pelo apelante foi feito pelas costas.

Necessário transcrever o que dispõe o Código Penal acerca da legítima defesa:

“Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.”

É sabença, no que tange a legítima defesa, para sua caracterização exige-se que o agente deverá agir moderadamente, utilizando meios necessários que repulsa a injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, analisando estes requisitos de forma cumulativa.

Desta maneira, não foi o que transcorreu diante ao caso fático, pois, a vítima relata que não praticou qualquer agressão ao apelante.

Ademais, mesmo que assim tenha ocorrido, o recorrente não agiu de forma moderada, uma vez que estaria armado com um revólver e a vítima supostamente estaria na posse de um cabo de velocímetro. Ressalte-se que, ao menos um disparo, foi efetuado pelo apelante contra a vítima, atingindo-lhe pelas costas, enquanto ela fugia.

Assim sendo, resta salientado que não deve ser reconhecida a configuração da legítima defesa, pois, o recorrente extrapolou os meios que repulsaria a agressão, devendo ter utilizado meio moderado à integridade física da vítima.

Nesse sentido, vejamos entendimentos Jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...] Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada legítima defesa, porquanto não ficou comprovada a injusta agressão atual ou iminente, muito menos que ele teria utilizado de meios moderados para repeli-la. Ao contrário, na espécie, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal com base no acervo probatório, sobretudo nas declarações da vítima que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu-a com socos, chutes e tapas causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pela prova pericial, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório. [...]
(N.U 0004531-68.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

[...] A palavra da vítima ganha especial relevo em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, principalmente quando amparada em outros elementos de prova. Comprovada a materialidade e a autoria delitivas, e não ficando evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação.
(TJMT - N.U 0001082-26.2018.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

Diante ao exposto, fica evidente que o condenado excedeu seus limites, não comprovando ter agido com
animus defendendi
, consequentemente, afastando-se o amparo da excludente de ilicitude, pois, não há cogitação de legítima defesa ao caso fático.

Mantenho inalterada, portanto, a condenação de
Ildefonso Gonçalves
.

Quanto ao pleito alternativo, no qual a defesa requer a declaração da extinção da punibilidade do apelante, com fulcro no artigo 107, inciso IV do Código Penal, razão não lhe assiste.

Conforme conta nos autos, a ação penal permaneceu suspensa, com decisão de 27/06/2000 (Id. 142007195, p. 71), tendo o prazo voltado a fluir em 26/06/2020, ante a pena cominada ao fato criminoso pelo qual o recorrente foi denunciado.

Assim, tendo sido a sentença prolatada em 20 de junho de 2022, na qual o apelante foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, o prazo a ser observado é de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V do Código Penal, não havendo o transcurso necessário para o reconhecimento da prescrição.

Não há que se falar, ainda, na aplicação ao disposto no artigo 115 do Código Penal, pois, quando da prolação da sentença, o recorrente contava com 69 (sessenta e nove) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de idade, uma vez que nasceu em 15/12/1952 e a sentença foi dada em 20/06/2022.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não provejo
o recurso de apelação criminal interposto em favor de
Ildefonso Gonçalves
, mantendo inalterada a decisão ora questionada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023